Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Encontrando-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça, que lhe foi deferida pelo julgador singular na sentença recorrida, e considerando que o referido benefício suspende a exigibilidade das taxas ou custas judiciais, segundo o art. 98, § 1o, inciso I, e § 3o, do CPC, não há que se falar em deserção.
2. À falta de elementos conclusivos a respeito da manutenção da posse de imóvel irregular adquirido durante a união estável havida entre as partes, este não pode ser considerado patrimônio comum para fins de sobrepartilha.
3. Apelo conhecido e não provido.